Tribunal: TJDFT
Processo: 0725550-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO DO FEITO. FACULDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou ao agravante informar, no prazo de cinco dias, se o veículo se encontra no endereço indicado ou em outro local, devendo comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo, ou requerer a seja convertido o processo em execução, sob pena de extinção.
2. Malgrado seja dever do autor indicar a localização do bem a ser apreendido, o condicionamento da diligência à comprovação de que o veículo se encontra efetivamente no local indicado é desprovido de embasamento legal, especialmente em se considerando a possibilidade de o veículo se encontrar em garagens cujo acesso não é franqueado ao interessado. Precedentes.
3. A determinação de conversão do feito também não se reveste de legalidade, pois o Decreto-Lei no 911/69 é claro ao dispor ser o ato mera faculdade do credor, quando o bem não for localizado ou não estiver na posse do devedor.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.